Tribunal: TJDFT
Processo: 0723166-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723166-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIQUEAS MENDONCA E MENDONCA IMPETRANTE: KLEBER OGAWA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por advogado particular em favor de MIQUEAS MENDONCA E MENDONCA contra ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega, em síntese, o impetrante que a d. autoridade apontada como coatora, na execução da condenação proferida nos autos da Ação Penal no 2017.01.1.047451-9, determinou que o paciente comprovasse o exercício de atividade remunerada, todavia, mesmo diante da comprovação de residência fixa e emprego lícito, e antes da manifestação do Ministério Público, ordenou a expedição de mandado de prisão. Ocorre, no entanto, que o impetrante deixou de instruir os autos com a cópia do suposto ato coator, qual seja, a decisão que indeferiu o pleito defensivo quanto à atividade remunerada do paciente e determinou a expedição do mandado de prisão, peça processual necessária ao deslinde do objeto do mandamus, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator